Tribunal: TJMT
Processo: 1023055-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023055-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE(S)
JANAINA FERREIRA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva e negar-lhe a custódia domiciliar, nos autos da Ação Penal n.o 0005932-20.2020.8.11.0055, código 340941, em que é acusada da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que são duvidosos os indícios de autoria, porquanto baseados exclusivamente na delação da codenunciada Andréia Silva da Rocha, a qual, afirma o patrono, apenas visa os benefícios da colaboração premiada, a afastar o fumus comissi delicti, tornando ilegítima a prisão preventiva da paciente.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, uma vez que estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de modo satisfatório o risco que a liberdade da increpada representa à ordem social e aos meios e fins do processo, ressaltando, neste aspecto, que instrução criminal foi encerrada no dia 27/10/2020, não mais persistindo o fundamento de que a medida extremada se apresenta indispensável para a conveniência da instrução criminal; além de frisar que a encarcerada possui condições pessoais abonatórias que afastam qualquer inferência de que, com a sua soltura, causaria transtornos à ordem pública e à aplicação da lei penal.
Enfim, sustenta que a favorecida nessa ordem possui três filhos menores de 12 (doze) anos, a fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque ressai do relatório judicial que uma das crianças está com o desenvolvimento emocional seriamente comprometido, em razão da ausência da genitora, e nada evidencia que a prática criminosa estaria sendo praticada na residência da increpada, colocando em risco sua prole, como argumentou a d. autoridade acoimada de coatora.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319; ou, subsidiariamente, que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65720483 ao ID 65720489.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Lado outro, ressai da decisão combatida que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido – mais de seis quilos de maconha -, a demonstrar a aparente periculosidade social da increpada e o risco de que, colocada em liberdade, poderia reiterar na prática ilícita; bem assim por existir um perigo de que poderia tentar atrapalhar a colheita de provas, intimidando ou ameaçando testemunhas a não relatar ou alterar a versão dos fatos.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade e dos meios e fins do processo, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado no Enunciado orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante alegue que o fundamento da conveniência da instrução criminal não mais subsiste uma vez que a etapa judicial foi encerrada em 27/10/2020, por ora, não encontro motivos para afastar a medida segregatícia, uma vez que ainda persiste a necessidade de resguardar a segurança pública.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, no que diz respeito à pretendida colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, nada obstante o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que ela é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos (ID 65720495 - Págs. 97/98), ao que indica a prova pré-constituída, o comércio ilícito de drogas era praticado na residência em que coabitava com os filhos, o que, a princípio, constitui situação excepcionalíssima que afasta a prisão domiciliar, por não implicar a liberdade da genitora no atendimento à garantia constitucional de proteção integral das crianças.
Nesse sentido é o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 2. É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa MPA - Mercado do Povo Atitude. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 113897 2019.01.64800-6, NEFI CORDEIRO, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:13/12/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente JANAÍNA FERREIRA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator